Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU À DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS. APENAS DOSIMETRIA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMETNO DE OFÍCIO. READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS BRANDO. INCABÍVEL. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas, “a”, “b”, “c” e “d”, do inciso III, do art. 593, do Código do Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões se limitem-se à alegação injustiça na dosimetria da pena.
2. Correto o aumento da pena-base em relação às consequências do crime quando a vítima de homicídio deixa filhos menores de idade. 2.1. Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
3. Ainda que realizada de forma qualificada, pois invocada para sustentar a legítima defesa, que não ocorreu, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante a confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal e Súmula 545, do STJ, pois sua admissão serviu como elemento embasador da condenação, em vista da contribuição para a formação da convicção do corpo de jurados.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Entretanto, a aplicação de fração de redução inferior à 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento de atenuante é possível desde que devidamente fundamentada, como no caso.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria da pena, quando o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos.
6. Justifica-se a redução na fração de 1/6 (um sexto) em face do privilégio, quando houve manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do réu.
7. Adequada a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena se o réu foi condenado a pena superior a oito anos.
8. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar, não se mostrando adequada a soltura depois da condenação pelo Juiz sentenciante por crime praticado com violência à pessoa.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.